Tribunal: TJDFT
Processo: 0747311-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747311-34.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: CENTRO CLINICO SALUTA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA (ID 71568524) em face de sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF (ID 71568514) que, nos autos da ação de cobrança movida por CENTRO CLINICO SALUTA LTDA – EPP em face da ora Apelante, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: III. Dispositivo Diante do exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré, Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda, ao pagamento da quantia de R$ 16.180,00 (dezesseis mil, cento e oitenta reais) em favor do autor, Centro Clínico Salutá Ltda - EPP, com correção monetária pelo INPC desde a data do inadimplemento (junho de 2023) até 31/08/2024, e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC) até 29/08/2024, e pela taxa SELIC deduzida do IPCA a partir de 30/08/2024. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Em suas razões recursais, alega que: (i) todos os serviços efetivamente prestados e devidamente autorizados foram integralmente pagos; (ii) as cobranças apresentadas pela Autora foram objeto de rigorosa auditoria técnica; (iii) nesta auditoria, constatou-se que os valores cobrados não correspondiam aos serviços efetivamente prestados ou autorizados, resultando na aplicação de glosas, que foram devidamente comunicadas à Autora no prazo contratual; (iv) a Autora falhou em apresentar documentação hábil a comprovar suas alegações, limitando-se a juntar aos autos notas fiscais produzidas unilateralmente, que não constituem prova suficiente do alegado débito. Ao final, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos. Preparo recolhido (ID 71568520). Em contrarrazões (ID 71568527), o Apelado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Decido. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da decisão, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem os quais o apelo não pode ser conhecido. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal do recurso. Assim, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que se refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos do Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Isso porque, o que se verifica do caso dos autos é a simples transcrição dos fundamentos da contestação (ID 71568000), já analisados pela sentença ora recorrida. Ainda que se reconheça que a repetição dos argumentos da não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, o recurso interposto se dissociou dos fundamentos da sentença, uma vez que não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da sentença. Ademais, o pedido de “acolhimento de preliminar” por cerceamento de defesa veio desacompanhado de fundamentação, uma vez que o Apelante não apontou especificamente os vícios supostamente ocorridos. Conclui-se, assim, que o recurso é formalmente irregular, o que enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Por conseguinte, nego seguimento à apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na sentença em 10% para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025 14:07:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador